Tribunal: STF
Processo: RE 836802
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.